Tribunal: TJMT
Processo: 1013763-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013763-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), EDVALDO DOS SANTOS PATRICIO - CPF: 920.322.731-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN, VIA SISTEMA RENAJUD
– POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO E NEM DO BEM MÓVEL, APÓS A REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS - ART. 3º, § 9º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não localizado o veículo, conforme certidão do oficial de justiça (ID ́s 72593045 e 78243416 - origem), a providência de restrição de circulação do veículo ofertado em garantia fiduciária se mostra necessária à efetividade da prestação jurisdicional, viabilizando, assim, a medida reipersecutória, uma vez que a posse do veículo se tornou ilegítima, após a ordem de busca e apreensão.

Com efeito, a liminar de busca e apreensão foi concedida nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e o bloqueio de circulação é medida prevista pelo § 9º do dispositivo, dispondo que "Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1037397-38.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de EDVALDO DOS SANTOS PATRICIO, que indeferiu pedido de bloqueio de circulação do veículo junto ao Detran, via sistema RENAJUD.

Em suas razões, sustenta o agravante que as restrições passíveis de serem realizadas por meio do sistema RENAJUD, mediante ordem judicial, são transferência, licenciamento, e circulação do veículo, bem como a averbação de registro de penhora no respectivo cadastro do RENAVAM (Regulamento, art. 6º).

Aduz que se trata de um instrumento criado com o intuito de trazer maior efetividade e celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento de decisões judiciais relacionadas à restrição de veículos; muitas, como bem se sabe, de caráter urgente por meio de um sistema eletrônico seguro.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido do agravante para inserir a restrição de transferência, de licenciamento e de circulação do veículo na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM, nos termos do §9º, do artigo 3º, do Decreto Lei 911 de 1969.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar o bloqueio de circulação do veículo junto ao DETRAN, via sistema RENAJUD (ID 172861698).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 177563166).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de EDVALDO DOS SANTOS PATRICIO, alegando que as partes firmaram, em 16/04/2021, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$71.774,40 (Setenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) ao demandado, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas fixas mensais de R$1.495,30 (mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), com vencimento no dia 16 de cada mês.

Em garantia às obrigações assumidas, o fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o veículo marca VOLKWAGEN, modelo GOL (URBAN COMPLETO) 1.0, ano de fabricação/modelo: 2021/2022, cor: BRANCA, chassi: 9BWAG45UXNT025289, RENAVAM: 01260509190, placas: RAQ2J65.

Ocorre que, a partir de 16/07/2021, o demandado interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Atualmente, o débito do réu perfaz o montante total de R$69.125,22 (sessenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas (3 a 6) e vincendas, uma vez que a teor do que prevê o art. 3º, §3º do DL 911/1969, bem como a cláusula 08 da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida.

Determinada a citação e apreensão, todas as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual o Autor requereu fosse oficiado à CIRETRAN - Circunscrição Regional de Trânsito, no sentido de ser bloqueado o veículo (circulação, transferência e licenciamento) e que conste no seu prontuário de que existe mandado de busca e apreensão expedido nestes autos.

Contudo, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender já existir averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de CONTRAN.

Irresignada, aparte autora interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão do Agravante.

Isso porque, não localizado o veículo, conforme certidão do oficial de justiça (ID ́s 72593045 e 78243416 - origem), a providência de restrição de circulação do veículo ofertado em garantia fiduciária se mostra necessária à efetividade da prestação jurisdicional, viabilizando, assim, a medida reipersecutória, uma vez que a posse do veículo se tornou ilegítima, após a ordem de busca e apreensão.

Com efeito, a liminar de busca e apreensão foi concedida nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e o bloqueio de circulação é medida prevista pelo § 9º do dispositivo, dispondo que "Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão".

Aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp: 1744401 MG 2018/0034888-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

E deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A restrição de circulação é medida assecuratória da própria ordem de busca e apreensão do veículo, cujo cumprimento pelo oficial de justiça, tal como ocorreu no caso, tornou-se inexitoso, diante da não localização do bem no endereço do devedor, de modo que a aludida ferramenta cria maiores condições de efetividade da tutela almejada pelo credor fiduciário, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada.” (TJ-MT 10201212020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o bloqueio de circulação do veículo junto ao DETRAN, via sistema RENAJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023